Tribunal: TJMT
Processo: 1046884-89.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046884-89.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELICY PRISCILA DA SILVA ARAUJO - CPF: 044.307.671-57 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTOS UNILATERAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da negativa da parte autora em ter celebrado contrato com a promovida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

Telas sistêmicas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

A Reclamada acostou print do histórico emitido em pelo SCPC, no qual constam anotações realizadas em nome da reclamante nos últimos 05 (cinco) anos. A esse respeito, frisa-se que é possível verificar a existência de inscrição anterior, cuja exclusão ocorreu somente após a inscrição do débito discutido neste processo. O caso é de aplicação da Súmula 385, do STJ e consequente indeferimento do pedido de indenização por danos morais

Sentença parcialmente reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar a inexigibilidade do débito questionado nos autos e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, sob fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes.

A recorrente sustenta a existência de relação contratual entre as partes, afirmando que a cobrança é legítima. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente a aplicação da Súmula 385 do STJ para afastar a condenação em danos morais, em vista da existência de inscrição pré-existente.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, juntando extrato da negativação.

A recorrente a defende a exigibilidade do débito, alegando que a Recorrida se cadastrou como revendedora, adquirindo produtos e mantendo-se inadimplente com os boletos. Anexou a defesa telas sistêmicas do perfil da reclamante, acompanhados de documentação pessoal, notas fiscais e comprovante da transportadora que realiza a entrega dos produtos.

Na hipótese, não há como deixar de reconhecer que a manutenção indevida nos órgãos restritivos de crédito importa em ato ilícito perpetrado pela recorrente, haja vista que durante a instrução processual apresentou, tão somente prints de telas sistêmicas, notas fiscais e comprovante de entrega de mercadorias sem assinatura da consumidora, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação e entrega dos produtos e, consequentemente, a legalidade do débito.

Portanto, a empresa recorrente não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No entanto, no caso, observa-se que a Reclamada acostou histórico emitido em 08 de dezembro de 2020, pelo SCPC, no qual constam anotações realizadas em nome da reclamante nos últimos 05 (cinco) anos. A esse respeito, frisa-se que é possível verificar a existência de 02 (duas) inscrições anteriores ao débito questionado, veja-se:

- HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA

Inclusão em 31/05/2019 – R$187,39

- MERCADO PAGO.COM REPRESENTACOES

Inclusão em 10/02/2020 – R$266,22

- Negativação discutida nos autos - R$ 163,58

Inclusão em 13/05/2020

Consigne-se não existir nos autos, narrativas e provas de que as inscrições anteriores não sejam legítimas, de modo a afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Desse modo, não demonstrado a ilegitimidade dos débitos anteriores e, por consequência, mantida a inidoneidade do seu registro em órgão de proteção de crédito, o caso é de aplicação da Súmula 385, do STJ e consequente indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021